Tribunal: TCU
Processo: 047.712/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de Termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de compromisso 379/2010, firmado com o Município de Potiraguá/BA, cujo objeto consistia na recuperação de estradas, pontes, casas e ruas em áreas afetadas pelas chuvas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.